Tribunal: TJDFT
Processo: 0702102-95.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO À PEDIDO DO PROMITENTE-COMPRADOR. DIREITO POTESTATIVO. CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO SOBRE O VALOR PAGO. CONTRATO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.786/2018. Aplicável. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inadequada a formulação de pedido genérico de efeito suspensivo na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Não conhecimento da pretensão.
2. O Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado ao presente caso, pois o investidor ocasional – aquele que não exerce a atividade de forma reiterada nem profissional – deve ser equiparado ao consumidor.
3. Sendo a rescisão do contrato um direito potestativo, que pode ser exercido independentemente da vontade da contraparte, uma vez exigida a rescisão do contrato, os autores devem arcar com os consectários legais de sua iniciativa de pôr fim ao pacto contratual. 3.1. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador- integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (Súmula 543/ STJ).
4. Como o contrato foi celebrado em posteriormente à vigência da Lei 13.786/2018, é cabível a aplicação da referida legislação. 4. 1. O art. 67-A, inciso II, da lei mencionada prevê que, em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas, cumulativamente à pena convencional, que não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga.
5. Apesar de a ré afirmar a existência de patrimônio de afetação, não comprovou a averbação do seu termo de opção no competente ofício de Registro de Imóveis (art. 31-B da Lei 4.591/1964).
6. É sabido que "Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes" (Tema 577/STJ).
7. Como o contrato discutido foi firmado após a vigência da Lei n. 13.786/2018 e que a rescisão se deu de maneira imotivada pelos compradores, deve ser adotado o posicionamento firmado no IRDR no 7. 7.1. Mantido o termo inicial dos juros de mora devidos a partir da citação (art. 405 do Código Civil).
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.